Tribunal: TJPA
Processo: 0001310-18.2008.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL ? ART. 121, §2º, INCISO I E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI ? PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DO JULGAMENTO ? CONSTATAÇÃO DE QUE AS MÍDIAS AUDIOVISUAIS QUE CONTINHAM A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA SESSÃO DO JÚRI ENCONTRAM-SE INAUDÍVEIS ? IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PROVA ORAL ? ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ? ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE INCLUA O PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO COM MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001310-18.2008.814.0048.
COMARCA DE ORIGEM: Salinópolis (Tribunal do Júri).
APELANTE: Ministério Público do Estado. (Promotor Laércio Guilhermino de Abreu).
APELADO: Antônio Correa de Souza (Def. Púb. Adonai Oliveira Farias).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - ART. 121, §2º, INCISO I E IV C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR SER A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DO JULGAMENTO - CONSTATAÇÃO DE QUE AS MÍDIAS AUDIOVISUAIS QUE CONTINHAM A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA SESSÃO DO JÚRI ENCONTRAM-SE INAUDÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PROVA ORAL - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE INCLUA O PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO COM MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão (
fl. 195
) do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Salinópolis que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu ANTÔNIO CORREA DE SOUZA, da suposta prática delitiva disposta no art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II do CPB (tentativa de homicídio qualificado).

Em razões recursais (
fls. 210/214-v
), alegou o apelante em síntese, que a decisão de absolvição do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual, pugna pela submissão do recorrido a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º do CPP.

Em contrarrazões (
fls. 216/221
), o recorrido manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, pugnando ainda pelo prequestionamento da matéria suscitada, com manutenção integral da decisão do Conselho de Sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 229/239
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o recorrido seja submetido a novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na data de 20.10.2008, por volta das 14h00min, no local conhecido como ¿feirinha dos Bombeiros¿, próximo ao quartel desta corporação, a vítima Agenor Figueiredo dos Santos e o acusado Antônio Correa de Souza, vulgo ¿Crispim¿, se desentenderam, tendo o réu ameaçado o ofendido de morte, oportunidade em que um terceiro, testemunha do fato, interveio para que não brigassem.

Segue descrevendo que o réu se dirigiu com sua bicicleta para a sua residência, e a vítima ficou sentada em frente ao referido comércio. Entretanto, minutos depois, o acusado retornou ao local a pé, situação que os populares acharam suspeita e por isso avisaram ao ofendido, contudo, não acreditando que o acusado faria algo contra si, ele permaneceu sentado no mesmo local.

Em seguida, o acusado, com
animus necandi
, aproximou-se da vítima, e sem motivo, sacou um terçado, desferindo vários golpes no ofendido, sem lhe oportunizar qualquer defesa, momento em que a vítima implorava para que o réu cessasse a agressão, no entanto, ele continuou com seu intuito criminoso.

Após desferir vários golpes contra a vítima, principalmente em seu crânio, deixando-a desfalecida no chão, o acusado foi embora andando para sua casa. Acionada a polícia por populares, o réu foi preso em flagrante ainda a caminho de sua casa.

Consta ainda na exordial que a vítima foi imediatamente levada ao hospital, tendo sido transferido para Belém em razão da gravidade de seu estado, não tendo evoluído a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado, o qual tentou de modo perfeito tirar-lhe a vida.

A materialidade delitiva foi evidenciada pelo exame de corpo de delito, demonstrando diversas lesões que cortaram todo o corpo do ofendido. Também existem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva, consistentes no depoimento de várias testemunhas, uma delas ocular, bem como pela fria confissão do acusado acerca do cometimento do delito.

Em razão do fato delituoso, o acusado foi denunciado (
fls. 02/05
) e pronunciado (
fls. 90/94
) como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (
fls. 186/195
), os jurados entenderam por bem absolver o réu por maioria de votos, tendo o Ministério Público, irresignado, interposto o presente apelo, a fim de que seja anulado o referido
decisum
, por entender ser o mesmo contrário às provas dos autos, pleiteando pela submissão do acusado a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Inicialmente,
sem adentrar no mérito do apelo, constata-se de ofício a necessidade de anulação da 2ª sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis, realizada no dia 22/03/2016, em face da impossibilidade de apreciação das provas colhidas na referida sessão
, gravadas em sistema audiovisual, pois é evidente que o conteúdo das mídias nas quais deveriam constar as gravações da sessão do Júri estão inaudíveis, conforme consta na certidão de
fls. 242
, o que impede o reexame, em sede recursal, daquelas provas, acarretando, assim, prejuízo ao recorrente, porquanto tal fato inviabiliza a análise da tese acusatória de ser a decisão do Conselho de Sentença contrária à prova dos autos, motivo pelo qual resta imperiosa a declaração de nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP,
verbis
: ¿
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa¿.

Nesse sentido,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL - MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.
Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 01/12/2015)
APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO (ART.157, § 2º, II, DO CP) -
INSTRUÇÃO PROCESSUAL - OITIVA DAS VÍTIMAS - SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM COM DEFEITO NO ÁUDIO - INVIABILIZADO ACESSO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO - CÓPIA DE SEGURANÇA IGUALMENTE COMPROMETIDA - VÍCIO CONSTATADO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
- DESATENÇÃO AO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA -
PREJUÍZO CONFIGURADO - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE ABSOLUTA - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REPETIÇÃO DOS ATOS DESDE A COLHEITA DOS DEPOIMENTOS INAUDÍVEIS - RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 5ª C.Criminal - AC - 1298866-2 - Rel.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - J. 25.06.2015)
PENAL. PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE DVD ́S DO JULGAMENTO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. No presente caso, não há como se apreciar os depoimentos prestados pelas testemunhas durante o julgamento, haja vista não haver qualquer consignação na Ata de Julgamento de, pelo menos, resumos dos depoimentos colhidos, sendo inclusive certificado pela Secretaria Judicial da Vara das Execuções Penais que, após busca minuciosa em seus arquivos, nos computadores, nos pen drives utilizados, bem como nos arquivos de CDs, não foram localizadas quaisquer gravações referentes ao julgamento do réu, ora apelante.
2. Desse modo, devo reconhecer a nulidade, ante a presença de prejuízo à parte requerente, bem como ante a impossibilidade de análise do mérito deste recurso, o que impõe necessariamente a anulação do julgamento.
3. Recurso provido. Unanimidade.
(TJ/MA, Apelação Criminal, Nº 0000138-44.2003.100054, Des. Rel. José Luiz Oliveira de Almeida, Julgamento: 25/04/2013)

Assim,
ex officio,
declaro a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salinópolis, determinando o retorno dos autos àquela Comarca, a fim de que seja o réu Antônio Correa de Souza submetido a novo julgamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Por oportuno, recomenda-se ao juiz singular que inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 12 (doze) anos desde a data do fato, ocorrido em 20 de outubro de 2008, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas.

Ressalta-se que o registro de depoimento por meio da sistemática tradicional, sem gravação audiovisual, deverá ser realizado, excepcionalmente, na hipótese em que não exista, de fato, sistema disponível, pois existindo meio ou recurso para gravação, o juiz deverá, obrigatoriamente, utilizá-lo para o registro dos depoimentos de investigado, indiciado, ofendido, testemunha e, inclusive, de réu, conforme recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
STJ: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COLHEITA DE DEPOIMENTOS. SISTEMA DE REGISTRO AUDIOVISUAL. DISPONIBILIDADE. UTILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ART. 405, § 1º, DO CPP.
NULIDADE. OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O legislador federal, por meio da Lei n. 11.719/2008, promoveu, entre outras, alteração no Código de Processo Penal consistente na inserção do atual § 1º do artigo 405, o qual determina que os depoimentos de investigados, indiciados, ofendidos e testemunhas serão registrados, "sempre que possível", por "meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual". 3. Não há motivo para que o registro de interrogatório do réu deixe de observar a mesma sistemática exigida para a colheita dos depoimentos de investigado, indiciado, ofendido e testemunha, apesar da omissão do legislador.
4. Verifica-se, a partir da leitura da parte final do aludido § 1º do art. 405, que as alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008 objetivaram a implementação não só dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), mas, também, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LX, da CF), na medida em que a utilização de meios ou recursos de gravação audiovisual, para o registro de depoimentos, é "destinada a obter maior fidelidade das informações".
5. A expressão legal "sempre que possível" apenas ressalta a manutenção do registro de depoimento por meio do método tradicional, sem gravação audiovisual, na hipótese em que não exista, faticamente, sistema disponível para tanto
. 6. A partir da entrada em vigor da Lei n. 11.719/2008, a melhor exegese da disposição legal que regula a matéria não comporta outra interpretação, senão a de que o juiz que disponha de meio ou recurso para gravação deverá, obrigatoriamente, utilizá-lo para o registro dos depoimentos de investigado, indiciado, ofendido, testemunha e, inclusive, de réu.
Excepcionalmente, ante impedimento fático, poderá o magistrado proceder à colheita dos depoimentos por meio da sistemática tradicional, desde que motivadamente justifique a impossibilidade, sem que isso inquina de ilegalidade o ato
. 7. No caso em exame, o Juízo de primeiro grau, conquanto tivesse à sua disposição sistema para gravação audiovisual de depoimentos, deixou de utilizá-lo para a colheita dos depoimentos no âmbito da instrução processual penal, o que configura ilegalidade. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular as audiências de instrução realizadas, sem a utilização de meios ou recursos de gravação audiovisual, assim como os demais atos subsequentes ocorridos no âmbito da Ação Penal n. 0030229-37.2016.8.19.0014. Ordem de imediato relaxamento da prisão imposta ao paciente, salvo, evidentemente, se por outro motivo estiver preso, autorizando a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juiz de primeiro grau. Ressalva quanto à possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, desde que apresentados motivos concretos para tanto. (HC 428.511/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJE 25/04/2018).

Ante o exposto, de ofício, anulo o julgamento pelo Tribunal do Júri, submetendo o réu a novo julgamento, restando prejudicadas as análises dos méritos dos apelos,
recomendando-se

ao juiz
a quo
que

inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas, de acordo com o art. 405, §1º, do CPP.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora